Tribunal: TJES
Processo: 0000686-36.2019.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral; Reajuste contratual
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000686-36.2019.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUTH CAMARA DOS SANTOS

APELADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EDcl na ApCiv Nº 0000686-36.2019.8.08.0031

EMBARGANTE/EMBARGADO:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO/EMBARGANTE:
RUTH CAMARA DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR
: 3
a
CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR DO ACÓRDÃO)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível da consumidora para condenar a operadora de plano de saúde à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, afastando o pedido de indenização por danos morais.
2. A operadora sustenta omissão quanto à modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS. A consumidora aponta omissão quanto a valores pagos a maior em meses posteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS quanto à restituição em dobro; e (ii) saber se houve omissão ao não incluir, na condenação, valores pagos a maior em meses posteriores ao ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fundamentação do acórdão embargado examinou expressamente a questão da modulação de efeitos, concluindo pela configuração de má-fé na cobrança, diante da violação à boa-fé objetiva, o que afasta a aplicação da modulação.
5. Quanto aos valores pagos em outubro e novembro de 2021, o acórdão consignou que tais quantias estão fora dos limites da lide, fixados pela petição inicial, e não podem ser incluídas no julgamento sob pena de decisão extra petita.
6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a justificar a integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A configuração de má-fé na cobrança indevida afasta a aplicação da modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS. 2. A inclusão de valores posteriores ao ajuizamento da ação configura indevida ampliação do objeto litigioso, vedada pelo CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 141 e 492; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 10.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EDcl na ApCiv Nº 0000686-36.2019.8.08.0031

EMBARGANTE/EMBARGADO:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO/EMBARGANTE:
RUTH CAMARA DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR
: 3
a
CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR DO ACÓRDÃO)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Registro que, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), a oposição de embargos de declaração é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

I. EMBARGOS DA UNIMED NOROESTE CAPIXABA

A embargante afirma que o acórdão deixou de considerar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, que determinou a aplicação da restituição em dobro apenas para cobranças posteriores a 30/03/2021.

Contudo, analisado o acórdão objurgado, concluo que enfrentou a questão da modulação, nos seguintes termos:

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Entretanto, foi realizada a modulação dos efeitos do referido julgamento nos seguintes termos:

Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

Neste contexto e considerando que a cobrança equivocada efetivada por erro no sistema da ora apelada configura atitude que desborda os limites da boa-fé objetiva - pois atinge a confiança depositada pela consumidora no padrão de atuação da fornecedora de plano de saúde – a restituição do valor cobrado a maior deve ser realizada em dobro.

Assim, o aresto recorrido foi claro ao reconhecer que a conduta da operadora extrapolou os limites da boa-fé objetiva, configurando má-fé na cobrança, determinando-se, desse modo, a repetição em dobro.

Não há, pois, omissão a sanar, mas mera irresignação com o desfecho da demanda, incabível em sede de embargos de declaração (CPC, art. 1.022).

II. EMBARGOS DE RUTH CÂMARA DOS SANTOS

A embargante sustenta omissão quanto aos valores pagos a maior em outubro e novembro de 2021, quando teria havido novo reajuste de 123,27% sobre a cota do dependente.

Todavia, os limites da lide são definidos na petição inicial, ajuizada em 2019, que impugnou reajuste aplicado em abril daquele ano, quando a titular completou 59 anos. O acórdão embargado enfrentou essa controvérsia e fixou, de forma clara, a condenação à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente naquele contexto.

A pretensão de estender a condenação a supostos reajustes posteriores ao ajuizamento da ação configuraria indevida ampliação do objeto litigioso (CPC, arts. 141 e 492), caracterizando julgamento extra petita. Questões supervenientes ao processo devem ser discutidas em demanda própria, não havendo omissão a ser suprida nos presentes autos.

Portanto, inexiste vício a justificar a integração do julgado.

DISPOSITIVO

À vista do exposto,
rejeito
ambos os embargos de declaração, por não se verificar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.